Tribunal: TJMT
Processo: 1049855-58.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1049855-58.2019.8.11.0041 (ID 61874995 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ)
Embargante : WEVERTY DE ALMEIDA COSTA
Embargado : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Número do Protocolo : 1049855-58.2019.8.11.0041
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WEVERTY DE ALMEIDA COSTA contra a decisão monocrática vinculada ao Id. no 60829963, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1049855-58.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá/MT, que desproveu o apelo do autor/embargante e deu provimento ao apelo do Banco/réu/embargado, reformando a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “Revisão Contratual” (Proc. no 1049855-58.2019.8.11.0041), ajuizada pelo embargante contra o embargado, para julgar improcedente o pedido autoral por não divisar qualquer abusividade nos encargos inseridos e cobrados no contrato celebrado entre as partes.
O embargante alega que a decisão embargada padece de contradição ou erro material, já que “os juros remuneratórios são diversos da previsão contratual, ainda que capitalizados, conforme informações do (...) BACEN”, sendo que “o não acolhimento da Calculadora do Cidadão como meio de prova seguida de improcedência do pedido autoral neste ponto implica em manifesto cerceamento de defesa”; prossegue dizendo que “a diferença reconhecida na taxa de juros não decorre do fenômeno da capitalização, tampouco da incidência de taxas e tributos outros, pois incluído no valor total do crédito concedido e financiado”, não havendo, pois, “equívocos no uso da Calculadora do Cidadão, seja porque ela mesma calcula os juros de forma capitalizada, seja porque contemplou todos os ‘demais encargos’ do financiamento, não se justificando a taxa de juros encontrada a maior” (cf. Id. no 61874995 - pág. 2/4).
Sustenta, ainda, que a decisão embargada é omissa, porque não apreciou o pedido de reconhecimento da abusividade do valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato, tendo se limitado “a ponderar acerca da legalidade da referida tarifa em razão de sua previsão no contrato”, quando “a causa de pedir da revisão contratual consiste no abuso do valor cobrado diante do preço da tarifa cobrada pelo Detran-MT para inscrição do contrato no registro do veículo” (cf. Id. no 61874995 - pág. 5).
Alega que a decisão embargada também é omissa quanto à arguição de abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem, eis que a alegada “ausência de prova da efetiva prestação do serviço não foi contemplada pela r. decisão monocrática que se limitou (...) a ponderar que a cédula de crédito bancária previu a cobrança da referida tarifa” (cf. Id. no 61874995 - pág. 7).
Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 61874995).
Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 62906595, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.
É o relatório.
D E C I D O
A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.
No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),
O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições da decisão monocrática, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.
O que o embargante pretende é apenas rediscutir os fatos e fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele.
Não se verifica qualquer abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados, sendo que a “Calculadora do Cidadão”, conforme destacado na decisão embargada, não é meio idôneo para apuração da taxa de juros efetivamente cobrada, mesmo porque não leva em consideração as peculiaridades do contrato, tais como a capitalização mensal de juros pactuada e os demais encargos, apenas auxiliando o consumidor a realizar cálculos simples, sendo que o próprio contrato celebrado entre as partes informa o custo efetivo total (CET) no percentual de 2,96% a.m. e 41,88% a.a., correspondente à taxa de juros efetiva após a inclusão de todos os custos e encargos envolvidos no pagamento do financiamento, daí a diferença apontada, que igualmente não se apresenta abusiva, já que, além de prevista contratualmente, continua inserida na média praticada pelo mercado à época da contratação.
A decisão embargada também se posicionou expressamente quanto à arguição de abusividade da cobrança das tarifas de registro e de avaliação de bem, pelo que não há falar em omissão no julgado; outrossim, além de haver expressa previsão contratual da cobrança de tais tarifas em valores que não oneram excessivamente o contrato, as mesmas se referem a serviços efetivamente prestados pelo Banco, sendo que o veículo foi dado como garantia fiduciária em razão do financiamento concedido, o que permite concluir que o serviço realmente foi prestado, diante da necessidade de registrar tal informação junto ao órgão de trânsito, ainda que não corresponda exatamente ao valor cobrado por este, enquanto o serviço de avaliação do bem foi comprovado pelo documento vinculado ao Id. no 58727525 - pág. 6/7.
Reporto-me, no mais, aos termos da decisão embargada quanto aos pontos discutidos, até mesmo para evitar indesejável tautologia:
“(...) não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC; no caso dos autos, não há necessidade de perícia contábil, já que as alegações de abusividade contratual possuem cunho eminentemente jurídico.
O autor arrimou o pedido recursal na afirmativa de que seria ilegal e abusiva a cobrança das tarifas administrativas descritas, assim como a incidência de capitalização mensal de juros, reputando abusivos também os juros cobrados no período de inadimplência e também no período da normalidade porque em descompasso com a taxa média de mercado.
(...)
No caso, não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados (2,32% a.m. e 31,64% a.a.), porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para contratos envolvendo a aquisição de veículos em vigência à época da contratação (10/11/2017) oscilou entre 0,23% a.m. e 4,59% a.m., e entre 2,82% a.a. e 71,28% a.a, conforme indicado no “site” do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true)
(...)
Embora a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes não se insira ou se localize perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.
Outrossim, a “Calculadora do Cidadão” disponibilizada pelo Bacen e invocada pelo autor não é meio idôneo para apuração da taxa de juros remuneratórios efetivamente cobrada, mesmo porque não leva em consideração as peculiaridades do contrato, tais como a capitalização mensal de juros pactuada e os demais encargos, apenas auxiliando o consumidor a realizar cálculos simples.
Quanto à cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.
(...)
No caso, a Cédula de Crédito Bancário no 2901877399 foi emitida em 10/11/2017, prevendo a cobrança de tarifas de registro e de avaliação do bem nos valores de R$ 356,40 e 425,00, não se mostrando abusivas e, por isso, não podendo se falar em onerosidade excessiva (cf. Id. no 58727507 - Pág. 3 – quadro de Características da Operação).
(...)
Portanto, não diviso situação ou circunstância apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, pelo que o contrato deve permanecer do jeito em que foi elaborado.
Não havendo abusividade, não há falar em revisão do contrato, tampouco em repetição de indébito, impondo-se a reforma da sentença para que seja o pedido inicial julgado totalmente improcedente.
(...)” (cf. Id. no 60829963 - pág. 2/8).
Verifica-se que há, na verdade, descontentamento do embargante com o quadro decisório estabelecido, e pretensão de rediscussão da matéria para modificar a decisão monocrática e, por consequência, para que seja dado provimento ao seu apelo e negado provimento ao apelo do Banco, com a consequente procedência da integralidade dos pedidos formulados na petição inicial, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.
É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados na decisão monocrática que o enfoque nela consagrado permanece inalterado, pelo que REJEITO os presentes embargos.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator